Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713191-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SOARES CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS POSITIVAMENTE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ATENUANTE. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, inclusive com a confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe. 2. A causa excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. 3. O crime de tráfico de drogas, ainda que cometido para prover o sustento, deve ser punido, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado, a saúde pública e a inexistência de norma expressa que isente a culpabilidade neste caso. 4. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo. 5. No crime de tráfico de drogas, a alegação de que o comportamento do acusado evidencia consequências superiores às previstas ordinariamente pelo tipo, apenas pelo fato de ele ter optado pelo comércio de entorpecente, que constituiria verdadeiro flagelo social, não constitui fundamentação idônea para justificar a análise desfavorável das consequências do crime. 6. A natureza da droga apreendida (cocaína) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas. 7. Rejeita-se o pleito de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “a”, do Código Penal, quando não há nos autos qualquer prova de que o acusado praticou o tráfico de drogas por motivo de relevante valor moral ou social. 8. Quando o acusado é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, faz jus ao privilégio legal previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. 9. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e tratando-se de acusado não reincidente, cuja única circunstância judicial desfavorável foi a natureza da droga, mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 10. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 11. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 22 e 65, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal, defendendo a existência de causa excludente de culpabilidade, relacionada à inexigibilidade de conduta diversa supralegal, bem como a necessidade do reconhecimento da atenuante do motivo de relevante valor social e moral. A respeito, sustenta que teria praticado o crime de tráfico de entorpecentes a fim de saldar uma dívida alimentar que havia contraído. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 22 e 65, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de causa supralegal de exclusão de culpabilidade, tendo em vista que as condições financeiras do acusado não autorizam a prática de crimes, salientando que ele poderia se socorrer de outros meios lícitos para atender suas necessidades. Outrossim, também afastou a atenuante do relevante valor social/moral, considerando que a conduta do recorrente não se adequa ao interesse público/coletivo (ID 25143953). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo insurgente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005